Tribunal: TJES
Processo: 5009070-81.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2025-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009070-81.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBSON DE OLIVEIRA DUARTE e outros
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO C/C GOLPE DO BOLETO FALSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONFIGURADA. CULPA EXCLUSIVA DOS AUTORES. DANOS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5009070-81.2024.8.08.0012

RECORRENTE:
ROBSON DE OLIVEIRA DUARTE e outro

RECORRIDOS:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO C/C GOLPE DO BOLETO FALSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONFIGURADA. CULPA EXCLUSIVA DOS AUTORES. DANOS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado da parte autora objetivando a reforma da sentença para ser reconhecida a falha na prestação de serviços dos requeridos, pagamento de danos materiais e morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal consiste em verificar se houve culpa exclusiva da vítima, ou responsabilidade dos bancos no caso de pagamento de boleto falso.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. Este caso difere daqueles comuns, uma vez que houve culpa exclusiva da vítima. Veja, a recorrente não guardou a devida cautela. A instituição financeira não foi negligente, de acordo com as provas exibidas, ao contrário, os autores que não observaram com cautela o boleto fraudulento.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: "1.
Portanto, faltou cautela dos próprios autores ao fornecerem seus dados. Não tendo a instituição financeira cometido falha na prestação de seus serviços”
.

_________

Dispositivo relevante citado
: arts. 2º e 3º do CDC.

Jurisprudência Relevante:

TJ-PR 00035009020218160075 Cornélio Procópio, Relator: substituto carlos henrique licheski klein, Data de Julgamento: 07/08/2023, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/08/2023

TJ-PR 00014748820218160150 Santa Helena, Relator: substituto luciano campos de albuquerque, Data de Julgamento: 20/07/2024, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/07/2024

TJSP; Apelação Cível 1008358-78.2021.8.26.0590; Relator (a): Edgard Rosa; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Vicente - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/06/2022; Data de Registro: 15/06/2022

STJ, REsp 1.786.157/SP, Rel. Ministra Nancy Nadrighi, julgamento em 03.09.2019

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ROBSON DE OLIVEIRA DUARTE
e
MARCIA FLORES DUARTE
em face de
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
e
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em síntese, relatam os Requerentes que celebraram junto ao banco Santander,

1º Requerido, contrato de financiamento de veículo, a ser pago em 48 parcelas fixas, cada uma no valor de R$ 793,04 (setecentos e noventa três reais e quatro centavos), com último vencimento previsto para abril de 2026.

No mês de novembro de 2023, os Requerentes realizaram buscas na internet referente ao contato do banco Santander e Aymoré Financiamento a fim de antecipar o pagamento do empréstimo.

Os Requerentes foram direcionados a uma conversa no aplicativo WhatsApp com o nº (11) 95144-6001, o qual se identificou como “Aymoré Brasil”, financeira do grupo Santander.

Após dias de negociação, foi acordado o pagamento antecipado do empréstimo

mediante o pagamento à vista do valor de R$ 9.760,00 (nove mil setecentos e sessenta

reais).

Os Requerentes receberam um boleto para pagamento do valor negociado. No dia 12/12/2023 compareceram à agência de Campo Grande do banco Santander para

confirmar a validade do boleto e a viabilidade da quitação. Afirmam os Requerentes que o funcionário do Santander confirmou a validade do boleto. Sendo assim, realizaram o pagamento do boleto no Banesfácil de Jardim América.

Dias após o pagamento, os Requerentes solicitaram ao Santander o comprovante da baixa do financiamento, momento em que foram informados que o contrato não estava quitado e haviam parcelas vencidas.

Afirmam que foram vítimas do golpe do boleto falso, requerendo a restituição do valor pago aos golpistas e a condenação da requerida em danos morais.

Após regular trâmite processual, foi proferida sentença (id. 11263957) cujo dispositivo foi o seguinte:

Ante o exposto, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo improcedente os pedidos autorais.

Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 Lei nº 9.099/95).

A parte autora interpôs recurso inominado (id. 11263974), em que alega a falha na prestação de serviços da instituição bancária, bem como, ausência de culpa exclusiva do consumidor. Requer a reforma para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões juntadas pelo requerido BANESTES (id. 11263988). Contrarrazões apresentadas pelo banco AYMORÉ (ID. 11263989), alegando ausência de dialeticidade do recurso.

VOTO

Conheço
do recurso, porém o
recebo
tão somente no efeito devolutivo. A concessão de efeito suspensivo, em sede de Juizado Especial, é excepcional, sendo fundamental para o seu deferimento a demonstração de dano grave e/ou irreparável para a parte (artigo 43 da Lei 9.099/95), circunstância esta que não restou caracterizada na hipótese.

Defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita à autora, na forma do art. 98, §1º e art. 55 da Lei 9.099/95.

Afasto a preliminar de ausência de dialeticidade, pois entendo que a parte autora atacou os fundamentos da sentença. Passo à análise do mérito.

A priori
, cumpre-me destacar que a demanda versa sobre direito do consumidor, incidindo, portanto, as normas constantes da Lei n.º 8.078/1990, sendo a parte autora consumidora na forma do art. 2.º e a requerida fornecedora na forma do art. 3.º, ambos do aludido diploma legal.

Não restam dúvidas, no caso em análise, que a parte autora foi vítima de golpe, pois efetuou pagamento de boleto fraudulento. Resta analisar se houve culpa dos bancos réus, ou, somente culpa exclusiva do consumidor.

De fato, em análise as provas contidas nos autos, o recorrente, juntamente com a atendente, realizou um pagamento em conta de terceiro, sendo debitado o valor da conta dos demandantes.

Coaduno com o juízo de piso, que minuciosamente, fundamentou a questão. Este caso difere daqueles comuns, uma vez que houve culpa exclusiva da vítima. Veja, a recorrente não guardou a devida cautela. A instituição financeira não foi negligente, de acordo com as provas exibidas, ao contrário, os autores que não observaram com cautela o boleto fraudulento. Neste sentido, a sentença de piso pontuou:

Além disso, é massivamente divulgado pelos meios de comunicação, é de senso comum os riscos e cuidados que devem ser tomados num ambiente virtual. Contudo, nota-se que os autores não efetuaram o pagamento pelos meios usuais, aceitando o contato por meio de número do Whatsapp desconhecido, sem foto de perfil ou informações que pudessem garantir a autenticidade do emissor.

Uma vez que o envio do boleto fraudulento não foi feito no site da administradora do financiamento, ela não teve qualquer ingerência ou meio para evitar a fraude cometida, não podendo, assim, ser responsabilizada.

Não houve nesta conduta qualquer participação do Banestes, inclusive. Ao contrário do afirmado na inicial, de que seria responsável por permitir que terceiros abrissem conta destinada a finalidade ilícita, restou comprovado, na defesa do banco mencionado, que a conta faz parte do Santander (ID 45377878, página 13).

Desta maneira, entendo que a improcedência é medida a ser mantida, já que a parte recorrente não cuidou de comparar os dados constantes no boleto. Neste sentido, a jurisprudência entende da seguinte forma:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1) RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA. Alegada RESPONSABILIDADE DO BANCO APELADO PELOS FATOS NARRADOS NA INICIAL. GOLPE DO BOLETO FALSO. CIRCUNSTÂNCIAS DOS AUTOS QUE EVIDENCIAM A OCORRÊNCIA DE FORTUITO EXTERNO. VERIFICADA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CULPA DA VÍTIMA AO NÃO COMPARAR OS DADOS CONSTANTES NOS BOLETOS. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE HOUVE VAZAMENTO DE DADOS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, DEVER DE CAUTELA. 2) PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES. REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE A AUTORA TEVE SUA SITUAÇÃO ECONÔMICA MODIFICADA, FAZENDO JUS À BENESSE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO QUE NÃO FERE O PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-PR 00035009020218160075 Cornélio Procópio, Relator: substituto carlos henrique licheski klein, Data de Julgamento: 07/08/2023, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GOLPE DO BOLETO FALSO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO CONFIGURADO. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO BANCO APELADO. FALTA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA DE VAZAMENTO DE DADOS. PRECEDENTES DESTA CÂMARA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PR 00014748820218160150 Santa Helena, Relator: substituto luciano campos de albuquerque, Data de Julgamento: 20/07/2024, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/07/2024)

Neste sentido, também é entendimento do Tribunais Pátrios que não há que se falar em reparação por danos morais:

RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FRAUDE POR TERCEIROS. CONSUMIDOR QUE NÃO TOMOU AS CAUTELAS MÍNIMAS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR VERIFICADA. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR AFASTADA.
PRECEDENTES. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0003575-10.2021.8.16.0050 - Bandeirantes - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO BRUNA RICHA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - J. 22.02.2023).

RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA A CONTA BANCÁRIA DE TERCEIRO DESCONHECIDO. AUTORA QUE NÃO TOMOU AS CAUTELAS NECESSÁRIAS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 14, §3º, II, DO CDC.
AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO VERIFICADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0043608-34.2021.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MARIA FERNANDA SCHEIDEMANTEL NOGARA FERREIRA DA COSTA - J. 28.10.2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO OU DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. AUTOR QUE REALIZOU OS PROCEDIMENTOS SOLICITADOS PELO FRAUDADOR NO CAIXA ELETRÔNICO, E ASSIM ACABOU LIBERANDO O DISPOSITIVO MÓVEL QUE VEIO A SER UTILIZADO PARA EFETUAR AS TRANSAÇÕES BANCÁRIAS CONTESTADAS
. POSTERIOR PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE LIMITES DE MOVIMENTAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA TERCEIROS. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS INDICATIVAS DE EXISTÊNCIA DE CULPA DA PARTE AUTORA, INDUZIDA AO ERRO.
CLIENTE QUE NÃO ADOTOU AS CAUTELAS MÍNIMAS RAZOAVELMENTE ESPERADAS. INOCORRÊNCIA DE FORTUITO INTERNO, UMA VEZ QUE O BANCO NÃO TEVE QUALQUER PARTICIPAÇÃO OU INGERÊNCIA NA FRAUDE RELATADA.
SENTENÇA REFORMADA. AÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE PELO ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA (ART. 14, § 3º, II, CDC). - PROVIDO O RECURSO DO RÉU. - PREJUDICADO O RECURSO ADESIVO DO AUTOR.
(TJSP; Apelação Cível 1008358-78.2021.8.26.0590; Relator (a): Edgard Rosa; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Vicente - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/06/2022; Data de Registro: 15/06/2022).

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS. FRAUDE.COMPRA ON-LINE. PRODUTO NUNCA ENTREGUE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA ENTRE PARTICULARES. COMPRA E VENDA ON-LINE. PARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO.1. Ação ajuizada em 30/06/2015. Recurso especial interposto em 16/03/2018 e atribuído em 22/10/2018.2. O propósito recursal consiste em determinar se o banco recorrido seria objetivamente responsável pelos danos suportados pelo recorrente, originados após ter sido vítima de suposto estelionato, perpetrado na internet, em que o recorrente adquiriu um bem que nunca recebeu
. 3. Nos termos da Súmula 479/STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" .4. O banco recorrido não pode ser considerado um fornecedor da relação de consumo que causou prejuízos à recorrente, pois não se verifica qualquer falha na prestação de seu serviço bancário, apenas por ter emitido o boleto utilizado para pagamento.5. Não pertencendo à cadeia de fornecimento em questão, não há como responsabilizar o banco recorrido pelos produtos não recebidos. Ademais, também não se pode considerar esse suposto estelionato como uma falha no dever de segurança dos serviços bancários prestados pelo recorrido
. 6. Recurso especial não provido. (STJ, REsp 1.786.157/SP, Rel. Ministra Nancy Nadrighi, julgamento em 03.09.2019).

Portanto, faltou cautela dos próprios autores ao fornecerem seus dados. Não tendo a instituição financeira cometido falha na prestação de seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
do recurso interposto
, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a r. sentença por seus próprios fundamentos. Condeno a parte em custas processuais e honorários advocatícios, afastando sua exigibilidade ante o deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)